Tribunal: TJPA
Processo: 0803546-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803546-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: NIZAEL DA SILVA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.
213 c
/c artigo 14
,
inciso II, c/c art. 129 e art.69, todos do CP. prisão em flagrante convertida em preventiva.

alegada falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar. improcedência. decreto devidamente fundamentado. prisão necessária para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O decreto preventivo encontra-se minimamente motivado, tendo em vista que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, além das provas carreadas aos autos. Verificou estar demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, face a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto.

2.

A medida extrema visa resguardar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, além da gravidade e elevada reprovabilidade da conduta, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise, qual seja tentativa de estupro, o qual só não foi consumado por razões alheias à vontade do agente, vez que a ofendida foi socorrida por estivadores que estavam próximo ao local e escutaram seus gritos de socorro, além da lesão corporal praticada, quando após ser impedido de praticar a violência sexual, o paciente, não satisfeito, foi atrás da vítima e deferiu-lhe um soco no rosto
. Imprescindível a manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de proteger a integridade física e psíquica da vítima, como salientado pelo juízo coator.

3.

Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
assegurar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, não merecendo prosperar a alegação de ausência de fundamentação idônea.

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 07 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de NIZAEL DA SILVA AMORIM, preso em flagrante delito no dia 28/11/2021, tendo sua prisão convertida em preventiva no mesmo dia, acusado pela prática do crime previsto no artigo 213 c/c 14, inciso II, c/c art. 129 e art.69, todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu
status libertatis
por falta de fundamentação do decreto preventivo, pois o mesmo foi baseado na gravidade do delito, assim como carência de motivação da decisão que manteve a referida custódia, além ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Por esses motivos, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que no dia 28 de novembro de 2021, por volta de 04h, na Vila do Conde, no município de Barcarena, NIZAEL DA SILVA AMORIM, de forma livre e consciente, constrangeu a Sra. Luana Rodrigues da Silva, mediante violência, a ter conjunção carnal consigo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, a lesionou com um soco no rosto, na região dos olhos.

Depreende-se, ainda, da exordial acusatória que o paciente tentou de forma violenta manter relações sexuais com a vítima, que resistiu e gritou por ajuda, tendo sido socorrida por alguns estivadores que estavam próximos ao local, os quais agrediram fisicamente o acusado para defende-la. Posteriormente, acreditando que estava mais segura, a vítima saiu a pé em direção à sua casa, quando foi surpreendida novamente por NIZAEL, que surgiu em uma bicicleta e lhe desferiu um soco no olho, causando-lhe lesões corporais, conforme fotografia e laudo de exame de corpo de delito de ID 43602997. O coacto foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva. O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em face do coacto no dia 14/01/2022, imputando-lhe a prática do crime do art. 213, c/c art. 14, II, c/c art. 129 e art.69, todos do CP, a qual foi devidamente recebida, no dia 24/01/2022. Em 03/03/2022, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar. O juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 04/04/22.

Eis a suma dos fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DO DECISUM QUE MANTEVE A CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, tendo em vista que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, além das provas carreadas aos autos.

Verificou estar demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, face a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Ressaltou o juízo singular, na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na medida em que visa resguardar a integridade física da vítima, eis que a partir dos fatos narrados por esta diante da Autoridade Policial, restou evidenciado a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, como forma de prevenir a ofendida de novos atos de violência
”.

Desta forma, verifico que o referido
decisum
deve ser mantido, a fim de resguardar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, além da gravidade e elevada reprovabilidade da conduta, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise, qual seja tentativa de estupro, o qual só não foi consumado por razões alheias à vontade do agente, vez que a ofendida foi socorrida por estivadores que estavam próximo ao local e escutaram seus gritos de socorro, além da lesão corporal praticada, quando após ser impedido de praticar a violência sexual, o paciente, não satisfeito, foi atrás da vítima e deferiu-lhe um soco no rosto
.

Assim sendo, imprescindível a manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, como salientado pelo juízo coator, além de evitar a sua intimidação.

Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
assegurar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, não merecendo prosperar a alegação de ausência de fundamentação idônea.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sedimentado por esta Eg. Corte de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 08 do TJ/PA.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de abril de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/04/2022